Tribunal: TJMMG
Processo: 2000067-89.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000067-89.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 12/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – AUSÊNCIA AO SERVIÇO – DISPENSA DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LICENÇA MÉDICA QUE PERMITISSE A AUSÊNCIA AO SERVIÇO – LEGALIDADE DA PUNIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A dispensa de atividades específicas, conferida ao militar por atestado médico, não implica autorização para ausência total ao serviço, sendo exigido o cumprimento de funções compatíveis com a capacidade residual, conforme Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013. - A Administração Militar agiu dentro de sua discricionariedade, sem evidências de arbitrariedade ou desproporcionalidade, uma vez que a sanção disciplinar foi aplicada após o devido processo legal e encontra-se proporcional à transgressão disciplinar de natureza grave cometida pelo apelante. - Cabe ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, vedado o exame do mérito das decisões disciplinares militares, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante João Paulo de Lima Araújo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd PM João Paulo de Lima Araújo contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de 6 (seis) dias de suspensão, com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos do seu conceito funcional, nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 107.223/2019 – 52º BPM, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 79 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, o apelante alegou que sua ausência ao serviço no dia 03/02/2019 foi devidamente justificada por motivos de saúde, conforme atestado médico apresentado, destacando que, a despeito da apresentação do atestado, a Administração Militar aplicou-lhe punição disciplinar de suspensão do serviço por 6 (seis) dias, com a perda de 26 (vinte e seis) pontos no conceito funcional e perda financeira no valor de R$ 861,48 (oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), além de ter tido defasagem na sua avaliação anual de desempenho e produtividade. Assevera que, ao contrário do sustentado na sentença a quo, o atestado médico obtido no serviço de atendimento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) indicava dispensa das atividades, sem especificar quais, o que, no seu entender, deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo a ausência ao serviço como um todo, razão pela qual compreende que o documento justificaria sua ausência, afastando o reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), que trata da falta ao serviço. Aduz que a Administração Militar, ao desconsiderar um atestado médico legítimo e emitido por autoridade competente, cuja validade não foi questionada, agiu com abuso de poder, bem como salienta que a sanção disciplinar imposta feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que este Tribunal já firmou entendimento de que é irrazoável e desproporcional a recusa de um atestado médico como causa de justificação, salvo em casos de ilegalidade ou irregularidade. Sustenta que a sentença a quo ignorou a presunção de veracidade do atestado médico, apesar de não haver prova de irregularidade ou falsidade do documento. Além disso, ressalta que a sanção baseada no art. 13, inciso XX, do CEDM, que trata de faltas graves, foi excessiva, pois, caso a Administração entendesse pela necessidade de punição pela ausência de homologação do atestado, o correto seria aplicar a sanção prevista no art. 14, inciso XV, do mesmo código, referente à infração de natureza média por "deixar de observar prazos regulamentares", e não a punição por falta grave. Assevera que, mesmo sem o esgotamento das vias administrativas, tem direito de buscar a tutela jurisdicional para a revisão do ato administrativo, principalmente quando há violação de princípios constitucionais, com respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República (CR). Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja anulado o PCD de Portaria n. 107.223/2019 – 52º BPM, sem prejuízo das demais consequências lógicas decorrentes do ato (Evento 85 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, por sua vez, alega que o apelante não estava amparado por licença médica que justificasse sua ausência ao serviço, mas, sim, por dispensa em relação a atividades específicas, de modo que ele deveria ter comparecido para cumprir funções compatíveis com sua capacidade laborativa residual, como determinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 pela perícia médica, a qual se encontra em consonância com a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013. Sustenta que a punição aplicada ao apelante foi realizada dentro da legalidade e respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando que, durante o procedimento, o apelante teve a oportunidade de apresentar defesa e produzir provas, embora não tenha conseguido afastar a transgressão disciplinar que lhe foi imputada. Afirma que o apelante não conseguiu demonstrar qualquer justificativa válida para sua ausência ao serviço, ressaltando que o próprio recorrente disse que, no dia 03/02/2019, faltou ao serviço para viajar para São Paulo/SP, a fim de fazer uma prova de concurso público, o que, no seu entender, reforça a falta de justificativa legal para a ausência. Salienta que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões administrativas, ressaltando que o controle judicial deve se limitar à legalidade do procedimento adotado pela Administração Pública, sem interferir em questões de conveniência ou oportunidade, que são exclusivas do âmbito administrativo. Assevera que, no presente caso, a Administração agiu em conformidade com a lei ao aplicar a sanção disciplinar com base nos fatos apurados e nas normas aplicáveis. Pugna, ao final, para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença a quo (Evento 90 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na Portaria n. 107.223/2019 – 52º BPM: [...] O militar em 03/02/19 estando previamente escalado de serviço na Sala de Operações da UEOp (SOU), no horário de 07h00min às 17h00min, contudo este não compareceu para a chamada pré-turno quanto para todo turno de serviço, tampouco justificou fato impeditivo que motivasse sua ausência [...] (Evento 1 – COP3 – fl. 1 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O comandante do 52º BPM, na solução do PCD, concordando com o parecer do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), concluiu que o apelante havia cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/02 e aplicou-lhe a sanção de 6 (seis) dias de suspensão, com o decréscimo de 26 (vinte e seis) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – COP3 – fls. 35/38 – Processo Originário). O apelante interpôs recurso administrativo da decisão proferida pelo comandante do 52º BPM, ao qual foi negado provimento, ficando mantida a sanção aplicada (Evento 1 – COP3 – fls. 44/47 – Processo Originário). Do exame do PCD, verifica-se que foram respeitados os princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, destacando-se que a decisão de solução se encontra devidamente motivada, inexistindo, portanto, ilegalidade ou irregularidade a serem reparadas pelo Poder Judiciário. Como se sabe, o controle jurisdicional dos processos administrativo se limita à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível ao Poder Judiciário valorar as provas apresentadas ou mesmo avaliar se foi justa ou não a sanção disciplinar imposta, uma vez que tais questões são afetas ao mérito administrativo. Nesse sentido, trago à baila precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SANÇÃO DISCIPLINAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.048.922/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (Destaca-se) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado. (MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, o apelante argumenta que sua ausência ao serviço no dia 03/02/219 estava devidamente justificada por atestado médico, legítimo e emitido por autoridade competente, o qual teria não teria tido a sua validade questionada pela Administração Militar. Em que pesem as alegações do apelante, julga-se que razão não lhe assiste. De início, é prudente pontuar que o apelante, provavelmente ciente da ausência de respaldo para tanto, sequer apresentou essa alegação de que teria atestado médico para justificar sua falta em sede administrativa, oportunidade em que se limitou a dizer que havia faltado ao serviço em virtude de ter ido prestar concurso público, trazendo, desse modo, tal argumentação apenas em juízo. Não bastasse, observa-se que, ao contrário do sustentado pela defesa do apelante, este, ao comparecer ao serviço de atendimento médico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no dia 1º/02/2019, obteve dispensa médica de atividades específicas, e não licença médica para deixar de comparecer ao serviço. Veja-se: [...] Dispensa por 4 dias, a partir de 01/02/2019, para os itens: • I - policiamento externo armado; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 • II - policiamento externo desarmado; • III - policiamento externo a pé; • IV - policiamento em meio de transporte; • VII - policiamento velado armado; • VIII - policiamento velado desarmado; • XV - ordem unida; • XVI a - Atv. Fisica Terrestre; • XXXIX - Fardamento externo. (Evento 1 – DOC4 – Processo Originário) Verifica-se, ainda, que a referida dispensa médica foi homologada pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) e que a Administração Militar, ciente dessa informação, ao estabelecer a escala de serviço dos dias 02/02/2019 e 03/02/2019, constou que o apelante deveria “assumir serviço na Sala de Operações no horário de 07:00h às 17:00h, tendo em vista sua dispensa médica”, conforme se infere do documento de Evento 1 – COP3 – fl. 3 – Processo Originário. Assim, observa-se que a alegação do apelante de que teria obtido licença médica para se ausentar do serviço como um todo não encontra qualquer amparo nos autos, pois ele apenas obteve dispensa em relação a algumas atividades específicas, as quais foram devidamente elencadas pelo oficial médico. Sobre a questão, a Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013, que regulamenta a concessão de licenças e dispensas de saúde no âmbito da PMMG, é clara ao determinar que o militar dispensado de determinadas atividades ainda está obrigado a comparecer ao serviço e exercer funções compatíveis com sua condição de saúde. A propósito, confira-se o teor da referida resolução: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. [...] § 4º – É atribuição exclusiva do oficial médico do NAIS, das JRS e da JCS determinar a capacidade laborativa do militar periciado, tanto após o término da licença saúde, quanto após a concessão ou homologação de dispensa saúde, dentro dos limites de suas atribuições. Art. 33 – O parecer técnico de dispensa saúde emitido pelo oficial médico indicará os serviços, que não serão executados pelo periciado, bem como outras restrições, quando necessário. § 1º – O periciado que for dispensado de suas atividades rotineiras ficará obrigado a comparecer às chamadas em sua Unidade e executar atividades compatíveis com sua capacidade laborativa residual determinada em perícia de saúde, observando sempre o previsto no § 1º do artigo 43. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Assim, constata-se que restou devidamente comprovado nos autos que o apelante, embora estivesse dispensado de determinadas atividades, não estava autorizado a faltar ao serviço, de modo que deveria ter comparecido à unidade para realizar funções compatíveis com sua condição, conforme expressamente previsto no art. 33, §1º, da referida resolução. Dessa forma, não se vislumbra justificativa válida para a ausência do militar no dia em questão. Cabe ressaltar, ainda, que o apelante faltou ao serviço no dia 03/02/2019 para prestar concurso público de Policial Rodoviário Federal, o qual ocorreu na cidade de São Paulo/SP (Evento 76 – Processo Originário). Observa-se que, no dia 1º/02/2019 (sexta-feira), às 16h05, o apelante, por meio do Painel Administrativo (PA), informou que prestaria concurso público no dia 03/02/2019 e solicitou ao seu comandante que fosse feita uma combinação de horários de modo a permitir que realizasse o exame (Evento 1 – COP3 – fl. 23 – Processo Originário); todavia ele não recebeu resposta da Administração e, ainda assim, faltou ao serviço e deslocou-se para São Paulo/SP para a realização do referido concurso, não tendo sequer tentado resolver o problema de outra forma, restando, dessa maneira, configurada a prática da transgressão disciplinar de faltar ao serviço. Saliente-se que a penalidade aplicada ao apelante decorreu de infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), razão pela qual não há que se falar que a sanção disciplinar imposta foi desproporcional ou desarrazoada, como pretende a defesa do militar. A alegação de que deveria ser aplicada ao apelante a transgressão disciplinar de natureza média, prevista no 14, inciso XV, do CEDM, consistente em “deixar de observar prazos regulamentares” também não encontra esteio nos autos. Isso porque, como visto, o apelante não deixou de homologar o atestado médico, mas, sim, deixou de comparecer ao serviço, quando a dispensa médica o isentava apenas da realização de algumas atividades, o que era de conhecimento do seu comandante quando elaborou a escala de serviço, razão pela qual o escalou na Sala de Operações. Logo, ausente justificativa para afastar a transgressão cometida, deve ser mantida a punição imposta ao apelante. Ressalto, por fim, que, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve qualquer abuso de poder por parte da Administração Militar, que atuou dentro dos limites da legalidade e com base nas normas vigentes. A atuação da Administração foi rigorosamente pautada no cumprimento das suas prerrogativas, não cabendo ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo, especialmente quanto à conveniência e oportunidade da aplicação da sanção disciplinar. Assim, estando o ato administrativo-disciplinar regular, uma vez que respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, compreendo que deve ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao apelante. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator